Tribunal: TJSP
Processo: 1006774-05.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Mútuo Feneratício - Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que prospera em parte, sem sucesso a Insurgência da Empresa Ré – Insurgência de ambas as Partes que não prospera – Preliminares – Inépcia da inicial e cerceamento de defesa não verificadas – Exposição clara da causa de pedir – Inexistência de fato

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Mútuo Feneratício - Sentença de parcial procedência – Insurgência da Autora que prospera em parte, sem sucesso a Insurgência da Empresa Ré – Insurgência de ambas as Partes que não prospera – Preliminares – Inépcia da inicial e cerceamento de defesa não verificadas – Exposição clara da causa de pedir – Inexistência de fato controverso – R. Sentença adequadamente fundamentada – Prescrição – Inocorrência – Ação Revisional lastreada em Direito Pessoal – Aplicação do prazo geral decenal previsto no artigo 205, do CCB - Alegação de aplicação abusiva de taxa de juros remuneratórios – Ocorrência – Possibilidade de revisão contratual conforme o Tema repetitivo n° 27, do E. STJ – Cobrança realizada de forma destoante pela Instituição Ré, em franca ofensa aos termos do artigo 51, inciso "IV", do CDC – Taxas de juros mensais que ultrapassam desproporcionalmente a taxa média mensal do mercado aplicável - Taxas anuais que beiram a exagerados e astronômicos 1.000% (um mil por cento) ao ano - Instituições Financeiras que, apesar de não se sujeitarem à Limitação do Decreto 22.626/33, devem limitar os juros remuneratórios aplicados às taxas médias utilizadas no Mercado divulgadas pelo "Bacen" – Precedentes – Taxa, contudo, que deve ser aplicada de forma simples – Aplicação na proporção de 1,5 (um e meio) afastada - Precedentes – Honorários advocatícios – Manutenção – Verba que não pode ser fixada em valor irrisório - Aplicação dos critérios do artigo 85, § 11, do CPC – Inviabilidade – Provocação da Instância Recursal por ambas as Partes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO apenas para se determinar a aplicação simples da taxa média de Mercado.